Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707527-22.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DILSON SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por Dilson Santos de Oliveira, ora representado pela Defensoria Pública (ID 48551398), em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião (ID 48551391). Ao ID 49578154, o apelante, representado por advogado constituído na oportunidade (ID 49580010), apresenta petição de aditamento às razões do recurso de apelação argumentando, em suma, a nulidade da Sessão de julgamento do Plenário do Júri ocorrida no dia 02/06/2022, por ofensa ao artigo 421, do Código de Processo Penal, uma vez que ainda está pendente de julgamento o recurso de Agravo em Recurso Especial relativo à sentença de pronúncia. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se ao ID 50412440, oficiando pelo não conhecimento do petitório. É o relatório. DECIDO É cediço que, uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstado pela preclusão consumativa. Confira-se o entendimento exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 652.079/MG: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). – Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021, grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. EXAME DE INSANIDADE MENTAL REALIZADO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. QUANTUM DA PENA. MODIFICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. É inadmissível o aditamento ao recurso de apelação, em observância ao princípio da unirrecorribildiade, o qual impede a interposição de novo apelo ante e preclusão consumativa. (...) 9. Aditamento ao recurso não conhecido. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1440388, 07232371820218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, pelo princípio da unicidade recursal, é vedada a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial, não sendo possível o aditamento às razões de recurso já interposto, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Outrossim, conforme esclarecido pelo i. Procurador de Justiça “a constituição de novos advogados não enseja a possibilidade de aditamento dos pedidos de Apelação, recebendo os novos representantes o processo no estado em que se encontra”. Sendo assim, não conheço do pedido de aditamento ao recurso. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora